Tribunal: TJMT
Processo: 1001582-55.2025.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001582-55.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Sustação/Alteração de Leilão, Alienação Fiduciária, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[FRANCIELE BARBOSA DE MACEDO - CPF: 034.782.931-70 (APELANTE), IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (ADVOGADO), MARCOS DA SILVA PEREIRA - CPF: 019.932.311-96 (APELANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), CLAUDIO KAZUYOSHI KAWASAKI - CPF: 112.086.028-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

MARCOS DA SILVA PEREIRA
e
FRANCIELE BARBOSA DE MACEDO

APELADO(S):

BANCO BRADESCO S.A.

EMENTA. DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONSOLIDAÇÃO DE PROPRIEDADE E LEILÃO EXTRAJUDICIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. INTIMAÇÃO PARA PURGAÇÃO DA MORA. INTIMAÇÃO ACERCA DOS LEILÕES. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por devedores
fiduciário
contra sentença que julgou improcedente a ação anulatória de procedimento extrajudicial de consolidação de propriedade com pedido de indenização por dano moral, sob o fundamento de que o procedimento observou os requisitos legais da Lei n.º 9.514/1997.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verifica-se se houve regular intimação pessoal dos devedores para purgação da mora e se foram regularmente notificados quanto às datas e condições dos leilões designados, conforme exigido pela Lei n.º 9.514/1997.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A constituição em mora dos devedores observou o disposto no art. 26 da Lei n.º 9.514/1997, estando acompanhada de tentativas válidas de intimação pessoal e posterior intimação por edital, válida nos termos legais.

4. A ausência de intimação pessoal quanto à realização dos leilões viola o §2º-A do art. 27 da mesma lei, o que impõe a nulidade do procedimento de leilão, ainda que este não tenha sido consumado em razão de decisão liminar.

5. Não se configura violação ao devido processo legal nem ao direito à moradia, pois
,
a consolidação da propriedade decorreu de inadimplemento contratual e seguiu os trâmites legais.

6. Afasta-se a alegação de cerceamento de defesa, pois o julgamento antecipado se deu com base em prova documental suficiente.

7. Inaplicável o Código de Defesa do Consumidor ao caso, nos termos do Tema 1095/STJ, prevalecendo
a
legislação específica.

8. Ausência de dano moral indenizável, uma vez que o ato do credor seguiu os trâmites legais e o leilão não foi realizado, afastando o alegado abalo aos direitos da personalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido, apenas para reconhecer a nulidade do procedimento de leilão extrajudicial por ausência de intimação pessoal dos devedores acerca de sua realização.

Tese de julgamento:
“É nulo o procedimento de leilão extrajudicial, no âmbito da alienação fiduciária de imóvel, se não for realizada a intimação pessoal dos devedores acerca das datas e condições do leilão, nos termos do art. 27, §2º-A, da Lei nº 9.514/1997, ainda que válida a consolidação da propriedade por cumprimento do art. 26 da mesma lei.
”

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.514/1997,
arts
. 26, §§3º e 4º, e art. 27, §2º-A; Código de Processo Civil,
arts
. 355, I, e 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
1876057/CE, Rel. Min. Raul Araújo,
DJe
06.11.2023; STJ, Tema Repetitivo 1095; TJMT, N.U 1003821-75.2024.8.11.0000; TJDF, 0719081-16.2023.8.07.0001; TJGO,
ApC
5266034-45.2023.8.09.0036.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL, interposto por MARCOS DA SILVA PEREIRA e FRANCIELE BARBOSA DE MACEDO, contra sentença (ID. 318983350 – Autos de Origem nº 1001582-55.2025.8.11.0003), proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, que julgou improcedente o pedido formulado na ação anulatória de procedimento extrajudicial de consolidação de propriedade c/c indenização por dano moral com pedido de tutela antecipada de urgência, revogando a liminar anteriormente concedida
, sob os seguintes fundamentos:

“Trata
-se de
AÇÃO ANULATÓRIA DE PROCEDIMENTO EXTRAJUDICIAL DE CONSOLIDAÇÃO DE PROPRIEDADE C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA
ajuizada
por
MARCOS DA SILVA PEREIRA e FRANCIELE BARBOSA DE MACEDO
em face de
BANCO BRADESCO S.A.
, todos qualificados nos autos.

Os autores narram que firmaram contrato de financiamento com alienação fiduciária de imóvel, mas, em razão de dificuldades financeiras, ficaram inadimplentes.

Relatam que o requerido iniciou procedimento de consolidação da propriedade, contudo, sem observar as formalidades legais, especialmente quanto à ausência de intimação pessoal para a purgação da mora e para ciência acerca das datas, horários e locais dos leilões designados.

Os autores alegam que tais irregularidades violam os princípios do devido processo legal e da ampla defesa.

Pugnam, em caráter de urgência, pela suspensão dos leilões agendados para os dias 29/01/2025 e 31/01/2025, até a decisão final da lide,
sob pena
de danos irreparáveis relacionados à alienação de seu único imóvel residencial.

Proferiu-se decisão recebendo a inicial, deferindo a liminar.

A parte requerida, devidamente
citada/intimada
, apresentou contestação nos autos, alegando preliminares, e, no mérito, pela improcedência da demanda.

A parte autora impugnou
à
contestação, pugnando pelo julgamento do feito.

Vieram-me os autos conclusos.

DECIDO.

ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL

Considerando o desinteresse das partes na produção de provas, requerendo o julgamento do feito, declaro
ENCERRADA A INSTRUÇÃO PROCESSUAL
, passando-se ao julgamento do feito no estado em que se encontra.

DO MÉRITO

Para o fim de solucionar a presente controvérsia, se faz imprescindível delimitar o cerne da questão, que cinge especialmente ao fato se é nulo o procedimento do leilão extrajudicial realizado por parte do requerido, pela ausência de intimação prévia, bem como da avaliação do bem, e se é devido os valores a título de danos morais.

Pois bem.

Analisando detidamente os autos, constata-se que razão não assiste às partes autoras.

Observa-se pelos documentos e informações trazidas pelo requerido em Id. 183853499, que a tese dos requerentes não prospera, considerando que restou demonstrado pelo demandado o requerimento perante o Cartório de Registro de Imóveis de Rondonópolis/MT de intimação para purgação da mora dos autores,
tendo sido procedida a expedição de intimação aos devedores
fiduciantes
, cientificando do valor da dívida, oportunizando a purgação da mora, tendo sido certificado pelo Cartório acerca da intimação dos autores na data de 30/09/2024 (Id. 183853499 – pág. 06), razão pela qual tais documentos comprovam a constituição em mora dos requerentes.

Desse modo, não há que se falar em nulidade da intimação pessoal, uma vez que, inicialmente, foi observado o teor doart. 26, da Lei n.º 9.514/1997,
in
verbis
:

“Art. 26. Vencida e não paga a dívida, no todo ou em parte, e constituídos em mora o devedor e, se for o caso, o terceiro
fiduciante
, será
consolidada
, nos termos deste artigo, a propriedade do imóvel em nome do fiduciário.

§ 1ºPara os fins do disposto neste artigo, o
fiduciante
, ou seu representante legal ou procurador regularmente constituído, será intimado, a requerimento do fiduciário, pelo oficial do competente Registro de Imóveis, a satisfazer, no prazo de quinze dias, a prestação vencida e as que se vencerem até a data do pagamento, os juros convencionais, as penalidades e os demais encargos contratuais, os encargos legais, inclusive tributos, as contribuições condominiais imputáveis ao imóvel, além das despesas de cobrança e de intimação.

§ 3ºA intimação far-se-á pessoalmente ao
fiduciante
, ou ao seu representante legal ou ao procurador regularmente constituído,podendo ser promovida, por solicitação do oficial do Registro de Imóveis, por oficial de Registro de Títulos e Documentos da comarca da situação do imóvelou do domicílio de quem deva recebê-la, ou pelo correio, com aviso de recebimento.

§ 4º Quando o devedor ou, se for o caso, o terceiro
fiduciante
, o cessionário, o representante legal ou o procurador regularmente constituído encontrar-se em local ignorado, incerto ou inacessível, o fato será certificado pelo serventuário encarregado da diligência e informado ao oficial de registro de imóveis, que, à vista da certidão,
promoverá a intimação por edital
publicado pelo período mínimo de
3
(três) dias em jornal de maior circulação local ou em jornal de comarca de fácil acesso, se o local não dispuser de imprensa diária, contado o prazo para purgação da mora da data da última publicação do edital.(...)”(negritei)

Assevera-se que, com fulcro noart. 19, II, da CF/88,a certidão expedida pelo Oficial de Registro de Imóveis contém fé pública e presunção de veracidade e legalidade, somente podendo ser desconsiderada se for produzido prova ao contrário, o que não ocorreu, conforme
cita-se
:

“Art. 19.
É vedadoà União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:
(...)

II -
recusar
fé aos documentos públicos;
(
...)”

Logo, sendo válido e eficaz o ato que constituiu os devedores em mora, aconsolidação da propriedadeé medida que se impõe, conforme realizada na averbação nºAV-07-118.404,em26/04/2024,feita na matrícula do imóvelem litígio, nos termos do§ 7º, do art. 26 da Lei n.º 9.514/1997,
in
verbis
:

“§ 7ºDecorrido o prazo de que trata o § 1º sem a purgação da mora, o oficial do competente Registro de Imóveis, certificando esse fato, promoverá a averbação, na matrícula do imóvel, da consolidação da propriedade em nome do fiduciário, à vista da prova do pagamento por este, do imposto de transmissão
intervivos
e, se for o caso, do laudêmio.
(...)
”

Por outro lado, não foram realizadas intimações pessoais prévias dos autores acerca da realização dos leilões por meio de telegrama.

No que tange à intimação dos devedores, quanto às datas, horários e locais dos leilões, cita-se a exigência doart. 27, §§ 1º, 2º e 2º-A, da Lei n.º 9.514/2017, com redação anterior à Lei n.º 14.711/2023,
in
verbis
:

“Art. 27.
Consolidada a propriedade em seu nome, o fiduciário promoverá leilão público para a alienação do imóvel, no prazo de 60 (sessenta) dias, contado da data do registro de que trata o § 7º do art. 26 desta Lei.

§ 1ºSe no primeiro leilão público o maior lance oferecido for inferior ao valor do imóvel, estipulado na forma do inciso VI e do parágrafo único do art. 24 desta Lei, será realizado o segundo leilão nos quinze dias seguintes.

§ 2º No segundo leilão, será aceito o maior lance oferecido, desde que
igual ou superior ao valor da dívida, das despesas, dos prêmios de seguro, dos encargos legais, inclusive
tributos, e das contribuições condominiais.

§ 2º-A. Para os fins do disposto nos §§ 1º e 2º deste artigo,
as datas, horários e locais dos leilões serão comunicados ao devedor mediante correspondência dirigida aos endereços constantes do contrato, inclusive ao endereço eletrônico
.
” (Negritei
)

Quanto ao tema, ressai dos autos que a requerida não intimou os requerentespor meio de Telegrama, para o endereço previsto no contrato firmado entre as partes.

Entretanto, a ausência de intimação prévia da data do leilão não invalida o procedimento de consolidação da propriedade, tratando-se de mero formalismo legal previamente a data do leilão para oportunizar o exercício de direito de preferência.

Entretanto,assevera-se que os requerentes não postulam pelo exercício do direito de preferência, direito a ser exercido no prazo de 15 dias, e sequer apresentaram qualquer proposta neste sentido,já tendo sepassado05 (cinco) meses após a data prevista do primeiro leilão que seria realizado.

Assim, em que pesem as teses trazidas pelos autores, não restou comprovado que o procedimento de leilão extrajudicial contém vícios a ponto de invalidar o procedimento, muito pelo contrário.

Vejamos a jurisprudência do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE
LEILÃO
– SUPOSTA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO
PESSOAL
PARA OS
LEILÕES

EXTRAJUDICIAIS
E A PURGAÇÃO DA MORA – NÃO HÁ PROVAS DA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO –
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – RECURSO DESPROVIDO.
1
) Apesar da agravante pontuar que “inexistiu a intimação
pessoal
da Agravante para purgar a mora, bem como a intimação para os
leilões

extrajudiciais
”, conforme exposto na decisão
liminar
, em análise dos autos originários, nota-se que não há prova inequívoca de que a instituição financeira agravada tenha descumprido as disposições legais atinentes à intimação.
2
) Cabe ressaltar que ainda não há formação do contraditório nos autos originários, afigurando-se prudente aguardar a instauração da fase instrutória, a fim de que sejam obtidos substratos probatórios mais robustos sobre as alegações narradas pela agravante, ora autora, na inicial.
3
) Recurso desprovido. (TJMT – N.U 1017865-02.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/09/2024,
Publicado
no DJE 13/09/2024).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM FINANCIAMENTO DE IMÓVEL – PROCEDIMENTO
EXTRAJUDICIAL
DE EXPROPRIAÇÃO – LEI N° 9.517/94
–NOTIFICAÇÃO
PARA PURGAR A MORA NO ENDEREÇO CONTRATUAL – DEVEDOR QUE NÃO ATUALIZOU O ENDEREÇO – NOTIFICAÇÃO POR EDITAL – VALIDADE – AUSÊNCIA DE PURGAÇÃO DA MORA – CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE DO IMÓVEL EM NOME DO BANCO FIDUCIÁRIO – REGULARIDADE – INTIMAÇÃO DO
LEILÃO
POR DIVERSAS VIAS – INEQUÍVOCA CIÊNCIA DAS DATAS DAS PRAÇAS – AUSENTE QUALQUER ELEMENTO INDICATIVO DE ÂNIMO DE PURGAR A MORA E DE EXERCER DIREITO DE PREFERÊNCIA NA AQUISIÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Quando do ajuizamento da demanda a parte autora agravante não juntou a cópia integral do procedimento
extrajudicial
de consolidação da propriedade realizado pelo Cartório de Registro de Imóveis, não havendo como, destarte, aferir a substância dos argumentos de ausência/nulidade dos atos do referido procedimento, bem como o não atendimento dos ditames da Lei de Regência no caso concreto, o que conduziu ao escorreito indeferimento da
liminar
almejada. Do teor da contraminuta apresentada verifica-se que os autores agravantes foram intimados por via edital quanto ao procedimento de excussão
extrajudicial
, ato que se afigura legítimo nos termos da Lei de Regência ante o fato de não terem sido encontrados nas diligências para intimação
pessoal
empreendida. Dos documentos coligidos infere-se que a instituição financeira procedeu de acordo com a Lei nº. 9514/1997, pois o Serviço Notarial tentou a intimação dos autores agravantes nos endereços informados no contrato e no endereço do imóvel expropriado antes da expedição de edital de intimação, estando escorreita a assertiva de que os devedores se encontravam em local incerto e não sabido, o que legitima a notificação via edital, na forma do art. 26, § 4º da Lei nº. 9.514/97, atestando a regularidade da consolidação da propriedade imobiliária.

Não há que se falar em nulidade quanto aos
leilões
que estavam aprazados e que já
foram
realizados, isso porque dos documentos apresentados pela financeira, observa-se que foram cumulativamente expedidos telegramas com aviso de recebimento, e-mail, mensagem por
Whatsapp
e até mesmo edital para intimação dos autores agravantes, os quais, por certo, tinham conhecimento
do
leilão
realizado, mormente porque ajuizaram a demanda em 15/02/2024 noticiando o aprazamento das praças nos dias 20 e 22/02/2024, atendendo-se a instrumentalidade das formas,
ex
vi do art. 277 do CPC. Embora aleguem nulidades, os autores agravantes não demonstram clara intenção ou mesmo qualquer disponibilidade financeira em realizar purgação da mora e/ou exercerem o direito de preferência na aquisição do imóvel. Não se infere nulidade quanto ao interstício existente entre as datas aprazadas para os
leilões
, isso porque a redação do § 1º do art. 27 da Lei nº. 9.514/97 diz que a segunda praça deve ser realizada nos 15 dias seguintes à primeira, e não categoricamente 15 dias após. Recurso desprovido. Decisão mantida. (TJ-MT – N.U 1003821-75.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2024,
Publicado
no DJE 09/06/2024
)

Também não postularam pela possibilidade de purgar a mora, nos termos doart. 401 do Código Civil,
in
verbis
:

“Art. 401.
Purga-se a mora:

I -
por
parte do devedor, oferecendo este a prestação mais a importância dos prejuízos decorrentes do dia da
oferta;
”

Assevera-se quea ninguém é dado beneficiar-se da própria torpeza(
nemo

auditur

propriam

turpitudinem

allegans
), com fulcro no princípio daboa-fé contratual extraída dos
arts
. 187 e 422 do Código Civil, conforme
cita-se
:

“Art. 187.
Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social,pela boa-féou pelos bons costumes.
(...)

Art. 422.
Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade eboa-fé.
”

Assim, ao caso em tela, a conduta dos devedores,ora requerentes,ao alegarem a nulidade do procedimento de leilão extrajudicial, mas não demonstrarem interesse em purgar a mora ou exercer o direito de preferência,revela a tentativa de se beneficiar de uma situação que decorre de sua própria inércia e inadimplemento contratual.

Essa postura também encontraóbice na vedação ao enriquecimento sem causa previstanoart. 884,parágrafo único, do Código Civil, que dispõe:

Art. 884.Aquele que, sem justa causa, se enriquecer
à
custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários. Parágrafo único.Se o enriquecimento tiver por objeto coisa
determinada
, quem a recebeu é obrigado a
restituí-la
, e, se a coisa não mais subsistir, a restituição se fará pelo valor do bem na época em que foi exigido.”

Portanto, não é cabível permitir que os requerentes obtenham vantagem indevida em detrimento da parte requerida, que seguiu os procedimentos legais para a
consolidação da propriedade e livre disponibilidade do bem, observando os preceitos da Lei n.º 9.514/1997.

Desta forma, não há que se falar em ilegalidade da medida ou nulidade do procedimento extrajudicial de consolidação da posse da propriedade do imóvel pela ausência de intimação dos devedores para purgar a mora, ora requerentes, e sobre o dano moral também resta afastado, visto que ausente ato ilícito praticado pelo requerido, não preenchendo, assim, os requisitos autorizadores para indenização.

DISPOSITIVO

Isto posto
, com fulcro no disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos da exordial.

REVOGO
a liminar deferida.

Condeno os requerentes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor atualizado da causa, em observância ao disposto no artigo 85, §2º, incisos I a IV, do CPC.

Com fulcro no disposto no artigo 98, §§2º e 3º do CPC, assento que se o condenado ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios decorrentes da sua sucumbência for beneficiário da Justiça Gratuita, a exigibilidade das obrigações ficará suspensa e as mesmas somente poderão ser executadas se, no prazo de 05 (cinco) anos após o trânsito em julgado, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará a imposição da multa prevista pelo artigo 1026, § 2º, do Código de Processo Civil.
”

Em suas razões recursais (ID. 318983351), os apelantes sustentam que o procedimento extrajudicial de consolidação da propriedade é nulo, pois teria sido realizado sem a devida intimação pessoal para a purgação da mora, em violação aos §§ 3º e 4º do art. 26 da Lei nº 9.514/97.

Alegam, ainda, que sequer foram informados, por qualquer meio, sobre a realização dos leilões, configurando nova irregularidade, desta vez em afronta ao art. 27, § 2º-A da mesma lei. Defendem que tais falhas procedimentais comprometem a validade dos atos subsequentes, violando o devido processo legal e o direito constitucional à moradia.

Argumentam, também, que, diante da hipossuficiência dos consumidores, as normas devem ser interpretadas em seu favor, aplicando-se o CDC, inclusive para
inversão do ônus da prova. Por fim, apontam que a conduta do banco lhes causou profundo abalo psicológico, decorrente da iminente perda de seu único imóvel residencial, configurando dano moral indenizável.

O recorrido, Banco Bradesco S.A., apresentou contrarrazões (ID. 318983353), nas quais sustenta que o procedimento extrajudicial observou todos os requisitos legais.

Defende que houve requerimento regular da intimação para purgação da mora, promovida via Cartório de Registro de Imóveis, com posterior certificação da efetiva intimação dos devedores, o que, nos termos da legislação aplicável, constitui ato dotado de fé pública e presunção de veracidade.

Afirma que foram esgotadas as tentativas de intimação pessoal, conforme previsto na legislação de regência, e que não se verifica qualquer nulidade capaz de macular o procedimento de consolidação da propriedade. Acrescenta que os autores jamais demonstraram interesse em purgar a mora ou exercer o direito de preferência, razão pela qual não podem alegar prejuízo.

Rebate, ainda, o pedido de indenização por dano moral, sob o argumento de inexistência de ato ilícito, má-fé ou abuso de direito, bem como por ausência de demonstração do alegado abalo emocional.

Dispensado o parecer ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

Recurso tempestivo, e
preparo isento
pela gratuidade da justiça – ID. 319916851.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

MARCOS DA SILVA PEREIRA
e
FRANCIELE BARBOSA DE MACEDO

APELADO(S):

BANCO BRADESCO S.A.

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de apelação cível, interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, que, nos autos da ação anulatória de procedimento extrajudicial de consolidação de propriedade c/c indenização por dano moral com pedido de tutela antecipada de urgência, julgou improcedente a pretensão autoral, reconhecendo a regularidade do procedimento de consolidação da propriedade promovido pelo banco requerido e afastando a configuração de danos morais.

Em síntese, o juízo a quo concluiu que houve constituição válida em mora dos devedores, por meio de intimação certificada pelo oficial de registro competente, com observância do disposto no art. 26 da Lei nº 9.514/1997. A ausência de intimação específica quanto às datas dos leilões, embora constatada, não foi considerada suficiente para invalidar o procedimento, tendo em vista a ausência de demonstração de interesse dos autores em exercer o direito de preferência ou purgar a mora. Também não foi reconhecida conduta ilícita apta a ensejar indenização por danos morais.

Passo à análise das preliminares suscitadas pelas partes.

PRELIMINAR

Do alegado
cerceamento de defesa
por
julgamento antecipado da lide e ausência de fase instrutória
(Preliminar arguida como tese de mérito)

Os apelantes sustentam
que houve cerceamento de defesa, sob a alegação de que o juízo de origem teria proferido sentença prematuramente, sem oportunizar a regular produção de provas.

Argumentam que a matéria controvertida demandaria dilação probatória, especialmente para comprovação das irregularidades no procedimento de consolidação da propriedade e dos leilões extrajudiciais.

Todavia, a preliminar não merece acolhimento.

Conforme se extrai dos autos, o julgamento antecipado da lide foi proferido nos exatos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, uma vez que a controvérsia se restringia a matéria de direito e de prova documental, não havendo necessidade de produção de outras provas.

Nesse contexto, inexiste qualquer ilegalidade ou prejuízo ao direito de defesa dos apelantes, tampouco nulidade a ser reconhecida. Ao contrário, o processo observou o contraditório, ampla defesa e os trâmites regulares, não havendo como se alegar cerceamento de defesa por julgamento antecipado devidamente motivado e autorizado pela norma processual.

A propósito, este é o entendimento do STJ:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE TÍTULO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO IDENTIFICADO. SIMILITUDE FÁTICA NÃO DEMONSTRADA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ FIRMADA NO MESMO SENTIDO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. SÚMULA 168/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A admissão dos embargos de divergência pressupõe a comprovação do dissídio jurisprudencial, por meio da realização de cotejo analítico entre os acórdãos confrontados, devendo a parte embargante demonstrar a identidade de situações fáticas com soluções jurídicas diversas, requisitos não demonstrados no caso concreto. 2. "
Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, quando as instâncias ordinárias reputarem suficientemente instruído o processo, declarando ser desnecessária a produção de outras provas diante daquelas já existentes nos autos
" (
REsp

n .
1.656.182/SP, relatora Ministra Nancy
Andrighi
, Segunda Seção, julgado em 11/9/2019,
DJe
de
14/10/2019). Incidência da Súmula
n .
168/STJ. 3. Agravo interno desprovido. (STJ -
AgInt
nos
EAREsp
: 1369975 SP 2018/0247719-6, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 17/10/2023, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
19/10/2023)
– Grifo nosso

Assim, afasta-se a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

MÉRITO

Da alegada nulidade da intimação para purgação da mora – violação ao art. 26, §§ 3º e 4º da Lei nº 9.514/
97

Os apelantes sustentam que o procedimento extrajudicial de consolidação da propriedade seria nulo, por ausência de intimação pessoal para purgação da mora, conforme exigência contida nos §§ 3º e 4º do art. 26 da Lei nº 9.514/97. Alegam, em síntese, que a ausência dessa formalidade comprometeria a validade de todos os atos subsequentes, inclusive os leilões.

Entretanto, razão não lhes assiste.

Nos termos do art. 26 da Lei nº 9.514/1997, que regulamenta a alienação fiduciária de bem imóvel, a consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário somente é possível após a regular constituição em mora do devedor fiduciante, que deve ser previamente intimado, pessoalmente, pelo oficial do registro de imóveis competente, a satisfazer, no prazo de 15 (quinze) dias, a obrigação inadimplida,
sob pena
de consolidação da propriedade.

Trata-se de um procedimento extrajudicial, mas submetido a rigorosos requisitos legais, cujo cumprimento é essencial para que a consolidação da propriedade opere seus efeitos válidos e eficazes.
Neste ponto, cumpre destacar que a
intimação pessoal é a regra
,
contudo, a própria legislação admite formas subsidiárias de intimação, na hipótese de insucesso da tentativa pessoal, conforme disciplinam os §§ 4º e 4º-B do referido artigo.

Especificamente, o § 4º prevê a intimação por edital, quando o oficial do registro, após tentativas infrutíferas, certificar que o devedor
encontra-se
em local incerto ou não sabido. Já o § 4º-B, introduzido pela Lei nº 13.465/2017, passou a admitir expressamente a possibilidade de intimação por meio eletrônico ou qualquer
outro meio idôneo, desde que restem documentadas as tentativas de localização do devedor.

No caso concreto, o apelante busca desconstituir a consolidação da propriedade fiduciária com base na suposta ausência de intimação válida
sob o argumento
de que “
a intimação por edital é medida excepcional
”
; e “
foram realizadas apenas duas tentativas de intimação pessoal dos Apelantes, sem que fossem esgotadas todas as possibilidades de localização
”
.

T
odavia, os autos revelam de forma clara, documental e sucessiva, que foram realizadas tentativas
suficientes
de notificação pessoal do
fiduciante
, inclusive em endereços distintos, com posterior cumprimento rigoroso da notificação editalícia.

Consoante se extrai dos
documentos acostados
sob ID
.

318981918 - Pág.
1/54
, a part
e credora diligenciou junto ao 1
º Registro de Imóveis da
Comarca
de
Rondonópolis
/MT, que
, por
sua vez, promoveu diversas tentativas de intimação pessoal no endereço constante
do contrato, bem como em outro endereço obtido
por diferentes meios,
ambos
sem sucesso.

Dentre os documentos, destacam-se a certidão lavrada pelo Oficial Registrador (ID.
318981918 - Pág. 47
), na qual se declara expressamente que não foi possível localizar o devedor
fiduciante
no
s
endereço
s

indicados mesmo após três tentativas:

Diante de tal quadro fático, e conforme autoriza o § 4º do art. 26 da Lei nº 9.514/1997, o Oficial do Registro de Imóveis procedeu à intimação por edital, com publicação realizada em três dias consecutivos no Diário Registral, conforme comprovantes acostados (ID.
318981918 - Pág. 39
), o que satisfaz plenamente as exigências legais para a constituição em mora do
fiduciante
.

Frise-se que a notificação editalícia constitui medida excepcional, mas plenamente válida e eficaz quando precedida da tentativa frustrada de localização do devedor, conforme reiteradamente reconhecido pela jurisprudência pátria:

Ementa: APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA.
LEILÃO EXTRAJUDICIAL
.
CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
. INADIMPLEMENTO.
NOTIFICAÇÃO
PARA PURGAR A MORA.
DILIGÊNCIAS NO ENDEREÇO DO CONTRATO
. DEVEDOR NÃO ENCONTRADO.
INTIMAÇÃO POR EDITAL. VALIDADE.
EDITAL DO LEILÃO. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR. DESCRIÇÃO SUFICIENTE DO IMÓVEL. PREÇO VIL. INOCORRÊNCIA. 1.
De acordo com o que estabelece a Lei 9.514/97, que institui a alienação fiduciária de coisa imóvel, é legitima a providência de intimação ficta por edital e a consolidação da propriedade do imóvel, quando demonstrado que foram efetuadas tentativas infrutíferas de intimação pessoal no endereço fornecido no contrato pelo devedor fiduciante
. 2.
Não há nulidade no edital de leilão extrajudicial que foi publicado por edital e remetido ao endereço físico e eletrônico do devedor fiduciante
, contendo data da hasta pública e informações suficientes que permitem a adequada individualização do imóvel alienado fiduciariamente. 3. Não é vil o preço do imóvel vendido em segundo leilão superior ao valor da dívida e à
metade do valor de avaliação consignado na escritura pública de alienação fiduciária. 4. Apelação conhecida e não provida.

(TJ-DF 07190811620238070001 1874557, Relator.: ANA CANTARINO, Data de Julgamento: 06/06/2024, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: 19/06/2024)
– Grifo Nosso

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO.
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL.
NOTIFICAÇÃO POR EDITAL. VALIDADE
.
CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM NOME DO CREDOR
. CIÊNCIA INEQUÍVOCA ACERCA DAS DATAS DO LEILÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Trata-se de ação anulatória de leilão extrajudicial, objetivando a retomada de imóvel objeto de contrato de financiamento imobiliário garantido por alienação fiduciária, em virtude de alegado vício no procedimento de consolidação da propriedade. 2. Aplicação da Lei nº 9.514/97, por se tratar de legislação específica, afastando-se, por conseguinte, o Código de Defesa do Consumidor (tema 1095 STJ). 3.
A certidão negativa deixa claro que o cartório realizou a notificação pessoal, que, infrutífera, passou para notificação mediante edital, realizada pelo credor, nos termos da averbação juntada aos autos, cumprindo regularmente o disposto no art. 26, caput e parágrafos, da Lei 9.514/97
. 4. Consolidação da propriedade em nome do credor. Leilão público para alienação do imóvel devidamente comunicado ao devedor mediante correspondência dirigida ao endereço constante do contrato, inclusive eletrônico. 5. Recurso desprovido.

(TJ-RJ - APL: 00117759620228190014 202300166210, Relator.: Des(a). PAULO WUNDER DE ALENCAR, Data de Julgamento: 03/10/2023, DECIMA OITAVA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 15, Data de Publicação: 04/10/2023)

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5266034-45.2023.8.09 .0036 COMARCA DE CRISTALINA APELANTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ALOHA III APELADO: DIEGO NASCIMENTO SANTOS RELATOR: DESEMBARGADOR RONNIE PAES SANDRE EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. COMPROVAÇÃO DA MORA.
NOTIFICAÇÃO

EXTRAJUDICIAL POR EDITAL. VALIDADE. MORA CONSTITUÍDA
. TEMA Nº 1.132/STJ E ART. 15 DA LEI Nº 9.492/97. SENTENÇA CASSADA. I - Conforme entendimento firmado pelo venerando Superior Tribunal de Justiça, no julgamento de Recursos Especiais repetitivos, jungidos sob o tema nº 1 .132: ?Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros?. II -
A notificação extrajudicial por edital engloba todas as possibilidades de localização do notificado, constituída de fé pública por tabelionato de acordo com art. 15 da Lei nº 9.492/97
. APELO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJ-GO - Apelação Cível: 52660344520238090036 CRISTALINA, Relator.: Des(a). Ronnie Paes Sandre, 8ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – COMPROVAÇÃO DA MORA – DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL –
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL
ENVIADA AO ENDEREÇO DO DEVEDOR INDICADO NO
CONTRATO, MAS DEVOLVIDA POR SE TRATAR DE "LOGRADOURO COM NUMERAÇÃO IRREGULAR" –
POSTERIOR PROTESTO POR EDITAL
–
VALIDADE
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A prova da mora pode ser feita por notificação extrajudicial, realizada pelo Cartório de Títulos e Documentos ou pelo protesto do título, à escolha do credor.
Reputa-se regular a comprovação da constituição em mora por meio do protesto do título efetivado por edital, quando não for possível efetuar a intimação do devedor no endereço fornecido
.

(TJ-MT - Apelação: 00251507220158110002, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 21/09/2016, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 29/09/2016)

Ademais, cumpre destacar que o procedimento adotado pelo banco apelado encontra-se em plena sintonia com a interpretação conferida pelo Supremo Tribunal Federal ao julgar o Tema 982 da Repercussão Geral (RE 860.631/SP), ocasião em que se firmou a constitucionalidade do procedimento extrajudicial de consolidação da propriedade fiduciária previsto na Lei nº 9.514/1997, especialmente no que tange à compatibilidade com os princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

Não bastasse, o próprio ajuizamento da presente ação pelo autor evidencia que o acesso à jurisdição não foi inviabilizado pelo procedimento extrajudicial adotado, afastando qualquer alegação de ofensa ao devido processo legal substancial.

Por fim, vale ressaltar que o apelante não demonstrou nos autos nenhum vício material ou formal nas certidões emitidas pelo Oficial Registrador, limitando-se a impugnar genericamente a validade da intimação editalícia, sem infirmar os fatos certificados por autoridade dotada de fé pública.

Diante do exposto, à luz dos documentos constantes dos autos e do arcabouço normativo aplicável, conclui-se pela plena regularidade do procedimento de notificação extrajudicial levado a efeito pelo banco apelado, inexistindo nulidade na consolidação da propriedade fiduciária.

Da ausência de intimação sobre os leilões – violação ao art. 27, § 2º-A da Lei nº 9.514/
97

A parte apelante sustenta que não foi pessoalmente intimada quanto às datas, horários e locais dos leilões designados para alienação do imóvel objeto da garantia fiduciária, o que comprometeria a regularidade do procedimento
expropriatório.
Aduz
que tal omissão afronta o disposto no § 2º-A do art. 27 da Lei nº 9.514/1997 e vicia o ato de alienação.

A tese merece acolhimento.

Conforme se depreende da sentença de ID. 318983350, o próprio juízo de origem reconheceu expressamente que não houve intimação pessoal dos autores acerca da realização dos leilões extrajudiciais, conforme determina o referido dispositivo legal.

Ressalte-se

que o telegrama colacionado pela parte apelada no corpo das contrarrazões (ID. 318983353
– Pág. 12
), por si só, não possui o condão de comprovar a ciência inequívoca dos devedores acerca das datas, horários e locais dos leilões, porquanto ausente nos autos comprovação de recebimento pessoal pelos
fiduciantes
, nos termos exigidos pelo § 2º-A do art. 27 da Lei nº 9.514/1997.

A mera juntada do documento
somente em grau recursal
,
e, ainda,
desacompanhado de aviso de recebimento ou de outro meio que comprove a efetiva entrega e ciência dos autores, é insuficiente para suprir a formalidade legal indispensável à validade do ato.

Sob esse contexto
, embora
t
al ausência
não tenha sido considerada suficiente para macular o procedimento pelo juízo a quo, revela-se vício relevante à luz da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

O STJ já assentou entendimento firme no sentido de que a intimação pessoal do devedor acerca da realização dos leilões é imprescindível, ainda que tenha havido a notificação para purgação da mora,
sob pena
de nulidade da alienação. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. LEI
9
.514/97. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA DEVEDORA FIDUCIANTE. NULIDADE. OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. "
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se encontra consolidada no sentido da necessidade de intimação pessoal do devedor acerca da data da realização do leilão extrajudicial, entendimento que se aplica aos contratos regidos pela Lei nº 9.514/1997
" (
AgInt
no
AREsp
1.678.642/SP,
Rel
. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA,
DJe
de 09/03/2021). 2. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do
agravo e dar provimento ao recurso especial.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1876057 CE 2021/0110808-3, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 17/10/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
06/11/2023)
– Grifo Nosso

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BEM IMÓVEL. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. OBRIGATORIEDADE. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. ANÁLISE INCONCLUSA. RETORNO DOS AUT
OS À ORIGEM. DECISÃO MANTIDA. 1
.
No contrato de alienação fiduciária de bem imóvel, regido pela Lei n. 9.514/1997, é necessária a intimação pessoal do devedor acerca da data da realização do leilão extrajudicial.
Precedentes. 2. Ao mesmo tempo, é firme a jurisprudência do STJ no sentido de que não se decreta a nulidade do leilão, por ausência de intimação pessoal, se ficar demonstrada a ciência inequívoca da parte. 3. No caso, afastado o fundamento jurídico do acórdão, revelou-se necessário o retorno dos autos ao Tribunal de origem, pois permaneceu inconclusa a análise sobre a possível ciência da
s partes a respeito dos leilões
. 4. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ -
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
: 1897413 SP 2021/0141367-2, Data de Julgamento: 27/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
01/07/2022)
– Grifo Nosso

No entanto, no caso dos autos,
a hasta pública não chegou a ser realizada
, pois
,
foi expressamente
suspensa por decisão liminar
proferida pelo juízo de origem (ID. 318981930), a qual deferiu o pedido da parte autora para impedir a concretização dos leilões designados. Portanto,
não há que se falar em nulidade da alienação propriamente dita, porquanto o ato expropriatório ainda não se consumou
.

O que se reconhece, portanto, é que o procedimento de alienação foi iniciado de forma irregular, ante a ausência de intimação pessoal dos devedores acerca das datas e condições dos leilões, conforme exigido pelo art. 27, § 2º-A, da Lei nº 9.514/1997.

Tal vício impõe o retorno à etapa anterior à designação das praças, de modo que,
caso o credor ainda pretenda levar o bem a leilão, deverá reabrir o procedimento, promovendo nova designação de datas e assegurando a intimação pessoal dos devedores quanto aos termos da hasta pública,
sob pena
de nulidade futura
.

Importante frisar que essa irregularidade não compromete a validade da consolidação da propriedade, que, como analisado no tópico anterior, observou os requisitos legais e se perfectibilizou de maneira regular.

Da violação do devido processo legal no procedimento extrajudicial e do direito fundamental à moradia

Os apelantes argumentam que o procedimento de excussão da garantia fiduciária, tal como conduzido, ofendeu os princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e da dignidade da pessoa humana, especialmente por se tratar de bem de família, utilizado como residência.

Sustentam, ainda, que a ausência de intimação pessoal quanto aos leilões comprometeu o exercício do contraditório e inviabilizou eventual tentativa de purgação da mora, culminando em ofensa ao direito fundamental à moradia.

Em que pese
a
relevância das garantias constitucionais invocadas, não se verifica, no caso concreto, violação ao devido processo legal na consolidação da propriedade fiduciária, a qual foi realizada nos moldes do art. 26 da Lei nº 9.514/1997, conforme já reconhecido no tópico anterior.

A consolidação da propriedade decorreu da inadimplência contratual, precedida de intimação pessoal dos devedores para purgar a mora, devidamente certificada pelo Registro de Imóveis competente (ID. 318981918), e
,
portanto, revestida de legalidade.

Quanto à alegada afronta ao direito fundamental à moradia, embora o bem em questão seja de natureza residencial, é entendimento pacífico que a proteção conferida ao bem de família não se aplica quando se tratar de garantia hipotecária ou fiduciária regularmente pactuada, como no presente caso.

É
importante salientar que o ordenamento jurídico brasileiro admite expressamente a possibilidade de instituição de garantia real sobre bem de família, desde que feita de forma voluntária pelo próprio devedor, como no caso da alienação fiduciária de imóvel. A Lei nº 8.009/1990, que disciplina a impenhorabilidade do bem de família, traz em seu art. 3º, inciso V, hipótese legal de exceção à regra da impenhorabilidade:

“
Art. 3º
A impenhorabilidade é oponível
em qualquer processo de execução civil, fiscal, previdenciária, trabalhista ou de outra natureza,
salvo se movido
:

I -
em
razão dos créditos de trabalhadores da própria residência e das respectivas contribuições previdenciárias;

II -
pelo
titular do crédito decorrente do financiamento destinado à construção ou à aquisição do imóvel, no limite dos créditos e acréscimos constituídos em função do respectivo contrato;

III -- pelo credor de pensão alimentícia;

III – pelo credor da pensão alimentícia, resguardados os direitos, sobre o bem, do seu coproprietário que, com o devedor, integre união estável ou
conjugal, observadas
as hipóteses em que ambos responderão pela dívida;

IV -
para
cobrança de impostos, predial ou territorial, taxas e contribuições devidas em função do imóvel familiar;

V -
para
execução de hipoteca sobre o imóvel oferecido como garantia real pelo casal ou pela entidade familiar;

VI -
por
ter sido adquirido com produto de crime ou para execução de sentença penal condenatória a ressarcimento, indenização ou perdimento de bens.

VII - por obrigação decorrente de fiança concedida em contrato de locação. (Incluído pela Lei nº 8.245, de
1991)

VII - por obrigação decorrente de fiança concedida em contrato de locação;
e

VII - por obrigação decorrente de fiança concedida em contrato de locação.

Embora o dispositivo mencione expressamente a hipoteca, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento pacífico no sentido de que a exceção se estende à alienação fiduciária, por se tratar de modalidade de garantia real análoga, fundada no mesmo princípio de voluntariedade na disposição do bem.

A jurisprudência da Corte Superior está consolidada no sentido de que a proteção legal conferida ao bem de família não o torna inalienável, sendo lícito ao proprietário, por sua vontade, utilizá-lo como garantia real, inclusive mediante alienação fiduciária, como forma de acesso ao crédito.

No julgamento do
EREsp
1.559.348/DF, a Segunda Seção do STJ, ao enfrentar controvérsia semelhante, reafirmou que:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. TRANSMISSÃO CONDICIONAL DA PROPRIEDADE. BEM DE FAMÍLIA DADO EM GARANTIA. VALIDADE DA GARANTIA. AUSÊNCIA
DE SIMILITUDE FÁTICA E JURÍDICA ENTRE OS ACÓRDÃOS CONFRONTADOS. ACÓRDÃO EMBARGADO NO MESMO SENTIDO DA JURISPRUDÊNCIA ATUAL DO STJ. SÚMULA Nº 168 DO STJ. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS. 1. A controvérsia envolvendo o presente caso diz respeito a suposto dissenso jurisprudencial sobre a impenhorabilidade do bem de família, na hipótese em que ocorrer a alienação fiduciária de imóvel em operação de empréstimo bancário. 2.
O bem de família legal, previsto na Lei nº 8.009/90, não gera inalienabilidade, possibilitando a sua disposição pelo proprietário, inclusive no âmbito de alienação fiduciária, em que a propriedade resolúvel do imóvel é transferida ao credor do empréstimo como garantia do adimplemento da obrigação principal assumida pelo devedor.
3. A divergência viabilizadora dos embargos não ficou configurada, em razão da ausência de similitude fática e jurídica entre os acórdãos confrontados, uma vez que os acórdãos paradigmas trataram da garantia hipotecária, matéria distinta da hipótese
sob análise
, que diz respeito ao instituto da alienação fiduciária. 4. Os embargos de divergência visam harmonizar precedentes conflitantes proferidos em Turmas distintas do STJ, pressupondo a comprovação de dissídio pretoriano atual (art. 266 do RISTJ). 5. Na hipótese dos autos não se encontra presente a finalidade de uniformizar a interpretação do direito infraconstitucional, uma vez que a matéria já se encontra pacificada pela Segunda Seção do STJ, no sentido de que (a)
a proteção conferida ao bem de família pela Lei n. 8.009/90 não importa em sua inalienabilidade, revelando-se possível a disposição do imóvel pelo proprietário, inclusive no âmbito de alienação fiduciária
; e (b)
a utilização abusiva de tal direito, com evidente violação do princípio da boa-fé objetiva, não deve ser tolerada, afastando-se o benefício conferido ao titular que exerce o direito em desconformidade com o ordenamento jurídico
(
AgInt
nos
EDv
nos
EREsp
n . 1.560.562/SC, relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Segunda Seção,
REPDJe
de 30/6/2020,
DJe
de 9/6/2020). 6. Incidência da Súmula nº 168 do STJ: Não cabem embargos de divergência, quando a jurisprudência do Tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão embargado. 7. Embargos de divergência não conhecidos. (STJ -
EREsp
: 1559348 DF 2015/0245983-2, Relator.: MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 24/05/2023, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
06/06/2023) – Grifo Nosso

No mesmo sentido, o STJ, ao julgar o
AgInt
no
REsp
1.949.053/TO, deixou assentado que:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE AFASTADA. FRAUDE À EXECUÇÃO. MÁ-FÉ. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. 1. O acórdão recorrido abordou, de forma fundamentada, todos os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia, razão pela qual não há falar na suscitada ocorrência de violação dos
arts
. 489 e 1.022 do CPC. 2. Discute-se nos autos a impenhorabilidade do imóvel residencial - se bem de família ou
não - que
foi dado em garantia de alienação fiduciária. 3.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, não se reconhece a
impenhorabilidade do bem de família quando o devedor
fiduciante
aliena fiduciariamente o bem, que sabidamente era de residência familiar, por caracterizar comportamento contraditório e que fere a ética e a boa-fé das relações negociais.
4. Rever as conclusões do acórdão quanto à inexistência de fraude à execução e má-fé do agravante, nos moldes em que o recorrente apresenta suas razões do especial, demandaria, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em razão do óbice da Súmula n. 7/STJ. Agravo interno improvido. (STJ -
AgInt
no
REsp
: 1949053 TO 2021/0218611-9, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 25/09/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
27/09/2023)
– Grifo Nosso

De forma ainda mais abrangente, no julgamento do Tema 1.261 sob o rito dos recursos repetitivos, a Segunda Seção do STJ fixou as seguintes teses:

A exceção à impenhorabilidade do bem de família prevista no art. 3º, V, da Lei 8.009/1990 aplica-se apenas quando a dívida foi contraída em benefício da entidade familiar.

Quanto ao ônus da prova:

a) se o bem foi dado em garantia por sócio de pessoa jurídica, presume-se a impenhorabilidade, cabendo ao credor demonstrar benefício à família;

b) se os únicos sócios são os proprietários do bem, presume-se a penhorabilidade, incumbindo aos devedores provar o contrário.

No presente caso, é evidente que o imóvel foi oferecido voluntariamente pelo próprio recorrente como garantia fiduciária em contrato de abertura de crédito firmado em seu favor. A dívida não decorre de relação empresarial ou de terceiros, mas sim de operação pessoal, celebrada com total autonomia, e destinada ao próprio titular do imóvel — situação que, segundo a orientação do STJ, autoriza a plena responsabilização patrimonial sobre o bem, mesmo que este sirva de moradia à família.

Admitir o contrário implicaria permitir que o devedor se
beneficie
de uma proteção legal da qual voluntariamente abriu mão, em evidente violação à boa-fé objetiva e ao princípio que veda o comportamento contraditório (
venire
contra
factum

proprium
). Como bem destacou o Ministro
Antonio
Carlos Ferreira, relator do
Recurso Especial
n.
2093929 - MG (2023/0307545-0)
:

"Admitir que a defesa seja oposta em toda e qualquer situação, implicaria o esvaziamento da própria garantia que constituiu o fundamento que conferia segurança jurídica e suporte econômico à contratação posterior
"

Dessa forma, é plenamente válida a consolidação da propriedade fiduciária sobre o imóvel dado em garantia, ainda que este tenha destinação residencial, quando não demonstrado que a dívida foi contraída em favor de terceiro estranho à entidade familiar — o que não é o caso dos autos.

Portanto, afasta-se a alegação de nulidade da consolidação da propriedade e da ofensa ao direito fundamental à moradia, mantendo-se a validade da excussão da garantia até o momento da averbação em nome do credor.

Entretanto, reconhece-se a necessidade de saneamento do procedimento de leilão, a fim de assegurar aos devedores o exercício regular de defesa e, se for o caso, o direito de preferência na arrematação do bem.

Da necessidade de interpretação das normas em favor do consumidor e da inversão do ônus da prova

Os apelantes sustentam que, diante da natureza consumerista da relação contratual estabelecida com a instituição financeira, deve ser aplicado o Código de Defesa do Consumidor, com a interpretação das normas em favor do consumidor e a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, inciso VIII, da Lei nº 8.078/1990.

Sobre a questão
, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo nº 1095, firmou a seguinte tese vinculante:

"Em contrato de compra e venda de imóvel com garantia de alienação
fiduciária devidamente registrado
em cartório, a resolução do pacto, na hipótese de inadimplemento do devedor, devidamente constituído em mora, deverá observar a forma prevista na Lei nº 9.514/97, por se tratar de legislação específica, afastando-se, por conseguinte, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor."

Dessa forma, nos termos da orientação firmada pela Corte Superior, a legislação especial (Lei nº 9.514/1997) prevalece sobre as normas do CDC no que tange ao procedimento de execução da garantia fiduciária, inclusive quanto aos requisitos formais e ônus probatórios, afastando-se a aplicação da inversão automática do ônus da prova.

Em igual sentido é a jurisprudência desta Egrégia Corte:

AGRAVANTE (S): VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO AGRAVADO (S): VANESSA CRISTINA DE OLIVEIRA PROFETAAGRAVADO (s
):
JANILSON PROFETA SANTOSTERCEIRO INTERESSADO: WIMO FUNDO DE
INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS E M E N T A: RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – TUTELA DEFERIDA APENAS PARA A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – PEDIDO DE SUSPENSÃO DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL DO IMÓVEL DADO EM GARANTIA E MANUTENÇÃO DA POSSE DO IMÓVEL FINANCIADO - ANOTAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA AÇÃO NA RESPECTIVA MATRÍCULA MEDIANTE AUTORIZAÇÃO PARA O DEPÓSITO JUDICIAL DO VALOR INCONTROVERSO – TEMA 1095 DO STJ – NÃO SUJEIÇÃO DOS CONTRATOS REGIDOS PELA LEI N. 9.514/97 AOS DITAMES DO CDC – DECISÃO REVOGADA – RECURSO PROVIDO.
De acordo com o Tema
1
.095 do STJ, os contratos imobiliários regidos pela Lei n. 9.514/97, com pacto adjeto de alienação fiduciária do imóvel dado em garantia, não se sujeitam aos ditames do Código de Processo Civil, o que abrange a inversão do ônus da prova de que trata o inciso VIII do art. 6º do aludido compêndio
.- (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10135927720248110000, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 17/07/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/07/2024)
– Grifo Nosso

No caso concreto, além de não haver requerimento expresso de inversão do ônus probatório no curso da instrução, tampouco se demonstrou hipossuficiência técnica apta a justificar medida excepcional. O processo seguiu seu curso regular, com a distribuição ordinária da carga probatória, não havendo vício a ser reconhecido nesse ponto.

Diante disso, não prospera a tese recursal, mantendo-se
incólume
o entendimento adotado pelo juízo de origem.

Dos danos morais decorrentes do procedimento irregular

Os apelantes requerem a condenação da parte apelada ao pagamento de indenização por danos morais, sob o argumento de que a condução irregular do procedimento extrajudicial de execução da garantia fiduciária, especialmente diante da ausência de intimação pessoal acerca da data dos leilões, lhes teria causado sofrimento emocional, constrangimento e insegurança, afetando diretamente sua dignidade e estabilidade familiar.

Contudo, a pretensão indenizatória não comporta acolhimento.

Embora se reconheça, neste voto, a nulidade do procedimento de leilão extrajudicial por ausência de intimação válida dos devedores quanto às datas designadas para as hastas públicas, não há nos autos comprovação de que essa irregularidade tenha causado abalo aos direitos de personalidade dos autores,
tampouco a prática de qualquer ato abusivo ou arbitrário por parte do credor fiduciário.

Importante destacar que os leilões sequer chegaram a ser realizados, uma vez que houve suspensão liminar deferida pelo juízo de primeiro grau (ID. 318981930), justamente diante da alegação de vícios no procedimento, o que afastou qualquer risco de alienação do imóvel no curso da demanda.

A atuação do banco restringiu-se ao exercício regular do direito de promover a excussão da garantia, nos moldes previstos na Lei nº 9.514/1997, não se evidenciando excesso, desvio de finalidade ou ofensa à boa-fé objetiva.

Sob esse contexto, entendo que
existência de inadimplemento e o consequente início do procedimento de consolidação da propriedade e leilão extrajud
icial não configuram, por si só
, dano moral indenizável, sobretudo quando ausente demonstração de prejuízo concre
to ou conduta ilícita do credor.

No caso, os apelantes estavam inadimplentes, foram validamente constituídos em mora e tiveram a consolidação da propriedade efetivada nos termos legais. A falha formal identificada quanto à falta de intimação prévia dos leilões não gerou a perda do bem e foi
corrigida
pela medida liminar, motivo pelo qual não se verifica ofensa a qualquer direito da personalidade ou abalo moral juridicamente relevante.

Portanto, afasta-se o pleito de indenização por danos morais, mantendo-se
incólume
a sentença quanto a este ponto.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, exclusivamente para reconhecer a nulidade do procedimento de leilão extrajudicial, por ausência de intimação pessoal dos devedores acerca das datas designadas para sua realização, determinando-se a reabertura do procedimento, com a designação de novas datas e a regular notificação dos devedores, nos moldes do art. 27, §2º-A, da Lei nº 9.514/1997.

Ressalva-se, contudo, a validade da consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário, reconhecida
nos termos da fundamentação alhures
, por estar em conformidade com os requisitos legais, nos termos do art. 26 da mesma Lei.

Por oportuno, em se tratando de
êxito mínimo dos apelantes, mantém-se os ônus sucumbenciais integralmente em seu desfavor, nos termos fixados na sentença (ID. 318983350),
observada a suspensão da
exigibilidade por serem os apelantes beneficiários da justiça gratuita (ID. 318983349), nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

Aplicável à hipótese o Tema Repetitivo n. 1059, que não autoriza a majoração da verba em caso de provimento parcial do recurso. Confira-se:

TEMA REPETITIVO 1059
: A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025